Tribunal: TJES
Processo: 0001451-87.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001451-87.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILSON MARTINS
APELADO: DARLAN MARCOS JESUS e outros
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
–
IMPROCEDÊNCIA
–
IRRESIGNAÇÃO
–
PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECIBADA PELO LOCATÁRIO –

COBRANÇA DE ALUGUÉIS
–
VALOR NÃO DEMONSTRADO – TERMO INICIAL DA LOCAÇÃO NÃO EVIDENCIADO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.
O autor, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, instruiu a inicial com cópia do contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da relação locatícia, além da quitação fornecida pelos antigos proprietários, o que evidencia, minimamente, a aquisição da posse indireta do bem.

2.
O autor comprova o envio de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel ao endereço descrito na inicial e constante do contrato de promessa de compra e venda, direcionada aos inquilinos que ocupavam o imóvel em razão de acerto verbal, cujo aviso de recebimento foi recibado pelo requerido e ora apelado
DARLAN MARCOS JESUS
, o que demonstra que este residia no local.

3.
Apenas as alegações autorais não são capazes de evidenciar o valor dos aluguéis nem tampouco o termo inicial da locação, o que deveria ser comprovado pela via documental, com apresentação de recibo ou de cópia de transação bancária, ou por meio da prova oral que foi dispensada pelo autor da demanda.

4
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com mais proximidade a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Rememoro que cuida-se de apelação cível interposta por
ADILSON MARTINS
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pelo apelante, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na sessão pretérita, o eminente e culto relator, Desembargador José Raimundo Siqueira Ribeiro,
C
ONH
ECEU
e
NEGOU
PROVIMENTO
ao apelo, por entender, em resumo, que “a decretação da revelia do réu, por si só, não desincumbe o mesmo de comprovar os fatos alegados na inicial e, conforme fundamentado pelo magistrado a quo, os documentos juntados aos autos não foram suficientes para tal comprovação”.

Em arremate, o eminente Relator consignou que “o próprio apelante, através da petição de fl. 83, requereu o julgamento antecipado da lide, não pugnando por qualquer outro meio de prova, além dos documentos que já se estavam nos autos”.

Após analisar a demanda, observa-se que o autor, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, instruiu a inicial com cópia do contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da relação locatícia (fls. 14/15), além da quitação fornecida pelos antigos proprietários (fl. 17), o que evidencia, minimamente, a aquisição da posse indireta do bem.

Para além dos referidos documentos, o autor comprova o envio de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel ao endereço descrito na inicial e constante do contrato de promessa de compra e venda, direcionada aos inquilinos que ocupavam o imóvel em razão de acerto verbal (fl. 25), cujo aviso de recebimento foi recibado pelo requerido e ora apelado
DARLAN MARCOS JESUS
(fl. 26), o que demonstra que este residia no local.

Ademais, ambos os requeridos foram citados, por meio de Oficial de Justiça, no endereço do imóvel locado, nos termos das certidões de fls. 73 e 76.

Considero que os aludidos elementos, somados à revelia dos requeridos, são aptos à demonstração da relação locatícia firmada em caráter verbal e a notificação dos locatários acerca da vontade de encerrar a relação jurídica, o que, por conseguinte, enseja a procedência do pedido de despejo formulado na inicial.

Em relação ao pedido de cobrança, todavia, reputo que apenas as alegações autorais não são capazes de evidenciar o valor dos aluguéis nem tampouco o termo inicial da locação, o que deveria ser comprovado pela via documental, com apresentação de recibo ou de cópia de transação bancária, ou por meio da prova oral que foi dispensada pelo autor da demanda.

Assim, embora mereça reforma a r. sentença de primeiro grau quanto ao pedido de despejo, o édito deve subsisti quanto à improcedência do pleito de cobrança de aluguéis em razão da falta de comprovação mínima acerca do valor ajustado como contraprestação pela locação do imóvel.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme aresto abaixo colacionado:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. REVELIA. DEMANDADA CITADA POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VALOR E DATA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Estando minimamente comprovados os fatos articulados na inicial, como competia ao autor; e considerando que a demandada não apresentou qualquer argumento capaz de refutar a veracidade das alegações, como lhe competia (art. 373, inc. II, do CPC), impositiva a reforma da sentença no tocante ao pedido de Decreto de despejo, porque aplicáveis os efeitos da revelia, impondo-se a reforma parcial da sentença. 2. Em relação à cobrança de aluguéis, contudo, os argumentos contidos nos autos não são suficientes para demonstrar a data em que a demandada passou a ocupar o imóvel, e o valor do locativo, a fim de justificar a condenação pretendida. Como o autor declinou da produção de provas, impõe-se o reconhecimento de improcedência deste pedido. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; AC 5001220-67.2020.8.21.0007; Camaquã; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Jucelana Lurdes Pereira dos Santos; Julg. 09/02/2023; DJERS 09/02/2023)

Por todo o exposto, rogando
vênia
ao eminente Desembargador Relator,
divirjo
da conclusão alcançada para
CONHE
CER
do recurso de apelação cível interposto e a ele

DAR PARCIAL

PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de JULGAR PROCEDENTE o pedido de despejo formulado na inicial. Mantida a improcedência do pedido de cobrança de aluguéis.

Considerando a sucumbência parcial, condeno os requeridos ao pagamento da metade das custas processuais e dos honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001451-87.2018.8.08.0048

RELATOR

: DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : ADILSON MARTINS

RECORRIDOS : DARLAN MARCOS JESUS E

SUELI PEREIRA DOS SANTOS

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta por
ADILSON MARTINS
, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de despejo e de cobrança de alugueis supostamente devidos por
DARLAN MARCOS JESUS
e
SUELI PEREIRA DOS SANTOS
.

Em seu voto de relatoria, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro negou provimento ao recurso, por concluir que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório, em que pese à decretação da revelia do Apelado.

Acrescentou que o Apelante optou por requerer o julgamento antecipado da lide, não pugnando por qualquer meio de prova para comprovar a celebração do contrato de locação residencial na forma verbal, de modo que deve ser mantida a sentença.

No voto que inaugurou a divergência, o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deu parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença para julgar procedente o pedido de despejo e improcedente o pedido de cobrança de alugueis.

Segundo acentuou, os documentos que acompanham a inicial, somados à revelia dos Apelados, são aptos à demonstração da relação locatícia, havendo notificação extrajudicial acerca da vontade de encerrar o negócio, o que viabiliza a desocupação do imóvel, à exceção da cobrança dos alugueis, por não estar lastreada por qualquer prova.

Na sequência, o Desembargador Raphael Americano Câmara aderiu ao voto de divergência.

Pois bem.

Após examinar cuidadosamente os autos, peço
venia
ao e. relator para aderir ao voto de divergência.

Os elementos fáticos-probatórios presentes nos autos, aliada à decretação da revelia dos Apelados, são suficientes para confirmar a presunção
juris tantum
de veracidade das pretensões deduzidas pelo Apelante, no que se refere ao despejo.

Em relação ao pedido de cobrança dos alugueis, de fato, o Apelante não apresentou nenhum documento para comprovar as suas alegações a respeito dos valores negociados e do início da inadimplência.

Assim, sem me alongar,
adiro à DIVERGÊNCIA
capitaneada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/0001451-87.2018.8.08.0048_PV

PROCESSO Nº
0001451-87.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: ADILSON MARTINS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO
: DARLAN MARCOS JESUS, SUELIY PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

apelação cível interposta por
ADILSON MARTINS
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de despejo”
movida em seu face de
DARLAN MARCOS JESUS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fl. 94/98), relata o apelante que apesar de devidamente citados, os Requeridos, ora Apelados, ficaram inertes e por isso foi decretada a revelia deles no processo.

Diante disso, sustenta que não foram aplicados os efeitos da revelia no caso concreto, ou seja, a declaração de que os fatos narrados na inicial são verdadeiros, sob o argumento do juízo monocrático de que não existem nos autos documentos, comprovando o negócio jurídico.

Sustenta também que o contrato de locação foi efetuado de forma verbal, logo não existe documento para tal comprovação.

Por fim, alega que o juízo monocrático
, "ao julgar o processo
antecipadamente, sequer consultando a parte Requerente se possui outras provas a produzir, impediu que fossem ouvidas as testemunhas que poderão provar as alegações da inicial
", bem como ignorou os documentos de fls. 25/26, os quais demonstram indícios da locação relatada na inicial.

Diante do exposto, requer a anulação da sentença de primeiro grau, para que o processo retorne a fase instrutória e a parte requerente seja intimada para produzir provas. Subsidiariamente, postula para que sejam aplicados os efeitos da revelia, julgando procedentes os pedidos constantes na inicial.

Em análise dos autos, verifica-se que não há reparos a serem feitos na sentença.

Isso porque, na hipótese de revelia caracterizada pela não apresentação da defesa pelo réu, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é
relativa
, uma vez que a mesma não induz, obrigatoriamente, à procedência do pedido inicial. Dessa forma,
considerando a presunção relativa de veracidade dos fatos em virtude da revelia,

cabe ao autor comprovar o direito alegado, nos termos do artigo 373, I, CPC
.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. NECESSIDADE DE AVALIAR ELEMENTOS DOS AUTOS. CURSO DE MEDICINA NA UVV. EXIGÊNCIA DE FIADOR. PREVISÃO LEGAL. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO

1. Não obstante a revelia da parte requerida, tal fato, por si só, não acarreta o reconhecimento dos pedidos elencados, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias fáticas e os elementos dos autos, a fim de sopesá-los e aplicar livremente sua convicção.
[...]
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035180001972, Relator: Des. Substituto
MARCOS VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023)

Sobre este ponto, assim consignou o magistrado:

[...] Na hipótese, ante a ausência de contrato escrito, far-se-ia necessária a produção de provas a fim de comprovar não só a relação estabelecida entre os litigantes, como também o débito dos réus, na forma descrita na inicial.

E, nesse diapasão, os documentos apresentados pelo autor não se prestam a tal fim. O contrato de compra e venda e recibo de pagamento (fls. 14/17) apenas demonstram a aquisição do imóvel descrito nos autos pelo autor. As contas de água (fls. 27/52) estão em nome de quem vendeu o bem ao autor e, as de energia (fls. 18 e 39/53), em nome de Valdineia, a quem não há qualquer referência nestes autos. O boletim de ocorrência (fls. 19/21), por sua vez, contém tão somente a narrativa do autor relatando que a casa objeto desta lide teria sido invadida e que, por isso, decidiu vendê-la. Já o contrato de compra e venda desse imóvel a terceiro, desprovido de assinatura, não tem validade e pertinência com a demanda (fls. 22/24). Da mesma forma, inobstante ter sido recebida pelos réus, a notificação para desocupação do imóvel (fls. 25/26) também não evidencia que ocupavam o imóvel e nem a que título.

Como se vê, alguns dos documentos comprovam, no máximo, a posse indireta do autor sobre o imóvel, a que, a toda evidencia, não é suficiente para presumir sua locação aos réus, tampouco o débito indicado na inicial.

Desse modo, apesar do fundamentado pelo apelante nas razões recursais, a decretação da revelia do réu, por si só, não desincumbe o mesmo de comprovar os fatos alegados na inicial e, conforme fundamentado pelo magistrado a
quo,
os documentos juntados aos autos não foram suficientes para tal comprovação.

Além do mais, apesar da Lei de Inquilinato (Lei nº 8.245/91), em seu |Art. 47, autorizar a celebração de contrato de locação residencial na forma verbal, este deverá ser comprovado através de testemunhas, confissão, documentos, e-mails, entre outras coisas, enfim, por qualquer meio de prova em direito permitida,
o que não é o caso dos autos
.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO INJUSTIFICADO PARA FINS DE ENTREGA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO VÁLIDA ALUGUEL DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL DANO MORAL DETECTADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. É válida a estipulação de prazo de tolerância para fins de entrega de unidade autônoma, com limitação do prazo ao equivalente de 180 dias, lapso temporal a ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Precedentes do STJ e desta Corte. Somente após a extrapolação do prazo contido na cláusula de 180 dias é que se poderá presumir o prejuízo do comprador, e sendo esta a reflexão adotada na sentença impugnada não que há que se falar em provimento do recurso quanto ao tocante. A relativização dos pactos ( rebus sic stantibus) não deve ser invariavelmente implementada. 2. Dos danos materiais: Para fins de acolhimento do pedido de recomposição de dano material há de se ter prova inconteste do dano suportado, e os recibos utilizados pelo autor/apelante, produzidos em série, em uma mesma data, não possuem o condão de comprovar isoladamente a relação locatícia. 2.1. O deslinde de casos como tais deve observar a impossibilidade de enriquecimento sem causa, e é de se ressaltar que os referidos recibos apresentados pelo apelante estão desacompanhados de respectivo contrato de locação, ou qualquer outra prova que pudesse efetivamente comprovar o aluguel do imóvel indicado nos autos, como comprovantes de pagamento de contas de luz, água, IPTU, ou qualquer outro comprovante de residência. 2.2.
É bem verdade que existe a possibilidade de efetivação de contrato verbal de locação, mas esta relação também não fora comprovada nos autos, haja vista que não fora produzida prova testemunhal neste sentido, o que poderia ser realizado através de depoimento por parte do efetivo locador do imóvel. Assim, na ausência de comprovação inconteste do dano material pleiteado, aponta-se a juridicidade da sentença ao julgar improcedente o mencionado pedido de reparação.
3. Dos danos morais: Quanto a quantificação da verba indenizatória decorrente do dano moral suportado, a atividade jurisdicional deve atender a critérios variados, como a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes. 3.1. Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, sendo certo que a verba indenizatória também tem como objetivo amenizar e compensar o sofrimento do lesionado, e desestimular a reiteração de atos ilegais praticados; tendo em vista que no presente caso a demora para fins de entrega do imóvel perdurou de forma demasiada no tempo - eis que o prazo limite para entrega do imóvel era de 30/11/2012, e, segundo consta dos autos, até a data da apresentação da réplica, em 26/03/2014, o imóvel ainda não havia sido entregue -, entende-se como adequado majorar a verba indenizatória decorrente dos danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024130287139, Relator :
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022) - destaque.

Por fim, no tocante a alegação de que o magistrado de primeiro grau não oportunizou a produção de novas provas, julgando antecipadamente a lide, verifica-se que o próprio apelante, através da petição de fl. 83,
requereu o julgamento antecipado da lide, não pugnando por
qualquer outro meio de prova, além dos documentos que já se estavam nos autos.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Mantém-se a condenação da parte apelante em custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ora imposta, devidamente atualizado (86, §2º, CPC),
mas suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.